Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700912-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR NATHAN DOS SANTOS MELO IMPETRANTE: ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Lúcia Silva Nascimento, em favor de Vitor Nathan dos Santos Melo, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0716237-18.2022.8.07.0005, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF que indeferiu pedido de revogação da prisão ou de substituição por medidas cautelares diversas (IDs 42748600, p. 23/28 e 42748602, p. 2/3). Consta dos autos que, em 12/12/2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), em razão da localização de um revólver calibre .38, sem marca aparente e com a numeração suprimida, além de uma munição de mesmo calibre intacta no tambor, dentro do baú de sua motocicleta. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em 19/12/2022, a autoridade impetrada indeferiu pedido da Defesa de revogação da prisão preventiva do paciente ou de substituição por medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica. Em 09/01/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, recebida em 11/01/2023. A inicial acusatória narrou os fatos nos seguintes termos: “No dia 12 de dezembro de 2022, por volta das 19h30, no estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRPl), Planaltina/DF, o denunciado VÍTOR NATHAN DOS SANTOS MELO, após receber, portava e transportava uma arma de fogo com numeração de série suprimida, sendo um revólver calibre .38, sem marca aparente, municiado com 1 (um) cartucho de munição intacto, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar. Consoante apurado no procedimento inquisitorial, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina e, tendo em vista comportamento suspeito, abordou o denunciado, que conduzia a motocicleta da marca/modelo HONDA CG 160 START, placa REM 7C31/DF. Durante a vistoria veicular, os policiais militares localizaram um revólver, calibre .38, sem marca aparente e com numeração suprimida, com uma munição intacta no tambor, no interior do baú da motocicleta do denunciado. Questionado, o denunciado disse ter sido contratado por um indivíduo, chamado ‘Kauã’, para realização do transporte de uma mercadoria do bairro Setor Sul ao estacionamento do Hospital de Planaltina, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), entrega a certa pessoa que estaria nessa localidade. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para as providências legais.” (ID 146405776, dos autos da ação penal) Neste habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sustentando que a custódia cautelar do paciente não está justificada com base em elementos concretos dos autos, mas apenas genericamente na gravidade abstrata do delito. Consigna tratar-se de paciente tecnicamente primário e de bons antecedentes, com endereço fixo e uma filha menor de idade. Aduz que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, salientando ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica, tendo como zona de inclusão a residência do paciente. Destaca não haver qualquer elemento a demonstrar eventual periculosidade do paciente. Pede o deferimento da liminar para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem para permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No caso em análise, observa-se que a prisão preventiva é admissível por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelas declarações dos policiais, pela apreensão no baú da motocicleta do paciente de um revólver calibre .38 com uma munição intacta de mesmo calibre em seu tambor, bem como pelo oferecimento e recebimento de denúncia que imputa a ele o crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, apta a indicar a persistência do paciente na prática de atividades delituosas. Dessa forma, o periculum libertatis também se mostra evidenciado não havendo manifesta ilegalidade a ser reparada neste juízo de delibação. Com efeito, não obstante o crime imputado ao paciente ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, seus antecedentes penais indicam o perigo que seu estado de liberdade oferece à ordem pública. De fato, conforme fundamentou a decisão impugnada, o paciente reitera na prática de crimes, pois “responde a diversos processos por porte de arma, foi beneficiado com um ANPP por um furto”. Salientou que “esta é a terceira vez que o autuado comparece participa de audiência de custódia em virtude de situações envolvendo porte ilegal de arma de fogo. Foi deferida a liberdade provisória em 2020 e 2021”. Assim, justificou que “nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” Realmente, a folha de antecedentes penais do paciente, que possui 22 (vinte e dois) anos de idade, demonstra que ele responde a duas ações penais por crimes de mesma natureza que o em exame (ação penal no 0706394-97.2020.8.07.0005, fato em 24/03/2020, artigo 14 da Lei no 10.826/2003, ID 42748600, p. 11, e ação penal no 0709374-80.2021.8.07.0005, fato em 14/09/2021, artigo 12 da Lei no 10.826/2003, ID 42748600, p. 13/14), em relação aos quais foi beneficiado com a liberdade provisória sem fiança, indicando, assim, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão para assegurar a ordem pública. Nota-se, portanto, que o estado de liberdade do paciente representa perigo à garantia da ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, verificada a partir da sua recalcitrância na prática de crimes. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.” (AgRg no HC 663.322/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021). Assim, a reiteração delitiva do paciente evidencia, em princípio, que sua liberdade oferece risco à ordem pública, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista não se intimidar com a lei penal, pois, em liberdade, encontra estímulos para cometer delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. A reiteração criminosa do acusado - a quem é imputado crime de porte ilegal de arma de fogo, municiada -, com condenação definitiva por crime similar e ameaça, e ação penal em andamento pelo crime tráfico de drogas, além de passagens por atos infracionais graves - análogos a crimes de roubo circunstanciado e homicídio, evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.” (Acórdão 1637781, 07359898820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, no tocante à alegação de que o paciente possui uma filha menor, pela documentação que instrui os autos, não há como ser alcançada conclusão diversa a da autoridade impetrada, no sentido de que “não há comprovação nos autos de que o acusado seja o ‘único responsável pelos cuidados’ de sua prole, conforme prevê o artigo 318, VI, do CPP.” Dessa forma, em princípio, a prisão preventiva do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se verifica o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador